Tribunal: STF
Processo: ARE 1479955
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jales/SP, em face do acórdão do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Declaratória de inexigibilidade de débitos fiscais. Reunião de processos por conexão prejudicada pelo julgamento das demandas em primeiro grau (CPC, art. 55, §1º) - Pretensão rejeitada. Legitimidade ativa configurada, por ser a recorrida viúva meeira e única herdeira. Inexistência de decisão suspendendo todos os processos em razão da seleção de duas demandas na forma do art. 1036, 1º, do CPC, sem o que não cabe a suspensão deste recurso. Pedido de gratuidade da Justiça não apreciado pelo r. Juízo a quo - Impugnação que não pode ser conhecida, sob a pena de supressão de instância. Taxa de lixo e duas contribuições de saneamento básico - Inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 350/2021 - Taxa de lixo cobrada em desconformidade com o princípio da capacidade contributiva e proporcionalidade na adoção da variação progressiva do tributo - Inobservância da proporcionalidade quanto ao custo do serviço e o valor efetivamente cobrado. Contribuições cujos fatos geradores lhes conferem a natureza jurídica de taxa de serviço - Os serviços que compõem os fatos geradores não são específicos e divisíveis, beneficiam a população em geral e somente podem ser mantidos com a receita proveniente da arrecadação de impostos - Sentença mantida - Recurso improvido. 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 145, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DESCONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE n. 1.316.714-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 10.3.2022).



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE n. 1.270.898-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 1º.3.2021).



    Destaco a inadmissibilidade do recurso extraordinário quanto à interposição com base no permissivo da alínea “b”, do art. 102, III, da Lei Fundamental, que pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o que não ocorreu no presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente